Tribunal: STF
Processo: RE 826272
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Por reputar relevantes as razões articuladas no agravo interno (eDoc 31), reconsidero a decisão proferida em 1.2.2024 (eDoc 27) e, em consequência, julgo prejudicado o aludido recurso.



    Na origem, a Associação dos Magistrados do Estado do Amapá impetrou mandado de segurança contra ato atribuído ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá (Ofício Circular nº 008/2013-GP), consistente na comunicação, aos substituídos da parte impetrante, de que os proventos de aposentadoria dos magistrados amapaenses seriam quitados, a partir de janeiro de 2014, pela Amapá Previdência – AMPREV, e não mais pelo Tribunal estadual. 



    Sustentou, a associação, em síntese, a conformação constitucional da continuidade da administração, diretamente pela Corte de Justiça, dos benefícios endereçados aos magistrados inativos estaduais, com a posterior compensação contábil-financeira junto à Amapá Previdência.



    A segurança restou concedida em acórdão assim resumido:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. OFÍCIO CIRCULAR EXPEDIDO PELA AUTORIDADE IMPETRADA COMUNICANDO QUE O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS MAGISTRADOS INATIVOS SERIA PAGO DIRETAMENTE PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA – AMPREV. ILEGALIDADE CONFIGURADA. ORDEM CONCEDIDA. l) Os Magistrados, devido a sua condição jurídica diferenciada, não podem ser equiparados aos servidores públicos em geral e ficarem sujeitos a discricionariedade da Autoridade Previdenciária em aplicar a paridade entre Juízes ativos e inativos, sob pena de afronta as garantias previstas na Constituição Federal/88 da vitaliciedade, da irredutibilidade e isonomia de vencimentos, razão pela qual impõe-se a declaração de ineficácia do ato impugnado e a determinação para que o Tribunal de Justiça do Estado do Amapá continue arcando com os respectivos pagamentos e compensando-os com as contribuições gerais pagas. 2) Não há que se falar em superdimensionamento do orçamento do Poder Judiciário Estadual, tampouco, em criação de outro Gestor Financeiro se as contribuições previdenciárias dos magistrados inativos serão devidamente recolhidas e administradas pelo Instituto de Previdência do Estado. 3) Ordem concedida.



    O Estado do Amapá interpôs, então, recurso extraordinário (eDoc 12) com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição, no qual argumenta, em suma, quanto à questão de fundo, que a administração dos proventos dos magistrados inativos pelo Tribunal de Justiça, em concomitância com a existência de outra entidade previdenciária imbuída da gestão dos benefícios previdenciários dos demais servidores públicos, viola o § 20 do art. 40 da Constituição.



    Aberta vista à Procuradoria-Geral da República (eDoc 25), a manifestação foi pelo provimento do recurso extraordinário, consoante a ementa do parecer:



    Recurso extraordinário. Direito Constitucional e Previdenciário. Aposentadoria de magistrados. Segurança concedida para determinar que os proventos dos magistrados inativos sejam pagos pelo Poder Judiciário local. Artigo 40, §20, da Constituição Federal. Vedação quanto à existência de mais de um Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) e mais de uma unidade gestora do respectivo regime em cada ente federativo. Ofensa à norma constitucional verificada. Precedentes. Parecer pelo provimento do recurso extraordinário.



    Ante esse quadro, entendo que o apelo excepcional deve ser provido, pois o § 20 do art. 40 da Constituição, já na sua redação original incluída pela Emenda Constitucional n. 41/2003, expressamente previa ser vedada, em cada ente estatal, a existência de mais de uma unidade gestora do regime próprio de previdência social. Essa previsão foi até mais clarificada com a Emenda Constitucional n. 103/2019 que, ao alterar aquele dispositivo, afirmou que a entidade gestora única deve abranger todos os poderes, órgãos e entidades autárquicas e fundacionais.



    O Supremo, a propósito do comando vertido nesse art. 40, § 20, entende que a unicidade de administração do regime próprio de previdência abarca todos os agentes públicos, ainda que sejam eles titulares de cargos vitalícios, sendo vedada exceções a privilegiar certas categorias do serviço público. Nesse sentido, aponto os seguintes precedentes:



    CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. ART. 1º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. ATRIBUIÇÃO DE INCIATIVA LEGISLATIVA AO PODER EXECUTIVO PARA INSTITUIÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (RPC) PARA TODOS OS SERVIDORES PÚBLICOS (ART. 40, § 15, DA CF). PROIBIÇÃO QUANTO À EXISTÊNCIA DE MAIS DE UM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E MAIS DE UMA UNIDADE GESTORA DO RESPECTIVO REGIME (ART. 40, § 20, DA CF). EXTENSÃO A MAGISTRADOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E VIOLAÇÃO DA AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DO PODER JUDICIÁRIO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO IMPROCEDENTE.



    [...]



    (ADI 3.297, Rel. Min. Alexandre de Moraes)



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS COMPLEMENTARES DO ESTADO DO PIAUÍ . INCLUSÃO DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS DEMAIS SERVIDORES PÚBLICOS. 



    1. Ação direta contra dispositivos das Leis Complementares nºs 39/2004 e 40/2004, do Estado do Piauí, que, entre outras providências, (i) incluem os servidores e membros do Ministério Público estadual no regime próprio de previdência social do Estado do Piauí; (ii) destinam ao fundo de previdência as dotações orçamentárias vinculadas ao pagamento de despesa com pessoal inativo, pensões e outros benefícios do Ministério Público; e (iii) impõem o recolhimento de contribuição previdenciária ao órgão, seus membros e servidores, permitindo à Secretaria de Fazenda do Estado retê-la na fonte. Alegação de afronta à separação de poderes e à independência do Ministério Público (CF, arts. 2º, 127, § 2º, e 168).



    2. A questão em debate é relevante. A independência do Ministério Público é um elemento essencial do Estado democrático de Direito. O controle recíproco entre as esferas de poder, que evita que alguma delas assuma um viés autoritário, somente se mostra efetivo quando exercido por órgãos independentes, livres de qualquer pressão externa. 



    3. Inclusão dos servidores e membros do Ministério Público estadual no regime próprio de previdência social do Estado do Piauí. Ausência de ofensa à separação de Poderes e à independência do Ministério Público. Tal providência, longe de afrontar a Constituição, é, em realidade, uma imposição constitucional. O art. 40, § 20, da CF, inserido pela EC nº 41/2003, estabeleceu a unicidade de regime previdenciário e de unidade gestora em cada ente federativo, vedando, portanto, a existência de leis que privilegiem determinadas categorias do serviço público. Tal unicidade atende aos princípios constitucionais da isonomia, solidariedade e eficiência administrativa. 



    6. Ação direta conhecida e pedido julgado parcialmente procedente, para declarar a inconstitucionalidade do art. 7º da Lei Complementar nº 39/2004, do Estado do Piauí. 7. Fixação da seguinte tese de julgamento: “1. É constitucional norma de lei estadual que imponha ao Ministério Público (i) a vinculação ao regime próprio de previdência social do respectivo ente federado; e (ii) a participação, juntamente com os poderes e demais órgãos autônomos, do custeio previdenciário. 2. É inconstitucional norma de lei estadual que autorize a Secretaria de Estado de Fazenda a reter o valor correspondente às contribuições previdenciárias devidas pelo Ministério Público, seus membros e servidores”.



    (ADI 4.824, Rel. Min. Luís Roberto Barroso)



    Desse modo, o acórdão recorrido, ao manter vinculada ao Tribunal de Justiça do Estado do Amapá a gestão dos benefícios previdenciários dos magistrados inativos do referido ente e, assim, permitir a existência de mais de unidade gestora do regime próprio de previdência estadual, diverge do contigo do art. 40, § 20, da Carta da República, bem assim da jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. Em face do exposto, provejo o recurso extraordinário para denegar o mandado de segurança, invertidos os ônus sucumbenciais.



    3. Publique-se.



Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente